Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-16.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000332-16.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ARAUJO SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público a qual pertence. II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". III – Inobstante o Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando julgamento da AR1937, reconheça a autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública da União e o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra, os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, não se estendendo à Defensorias Públicas dos Estados. IV - Sentença mantida, nos lindes da Súmula 421 do STJ. APELOS SIMULTÂNEOS IMPROVIDOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas Nº 8000332-16.2020.8.05.0032, oriundos da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, figurando como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS com arrimo no Voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, .’ PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA